Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-53.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016165-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRESSA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.551-85 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), TRIGG TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.069.520/0001-56 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016165-53.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Trigg Tecnologia Ltda

Parte Recorrida(s):
Andressa Dos Santos Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEMORA IRRAZOÁVEL DE 13 (TREZE) MESES NA ENTREGA – CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a
falha na prestação dos serviços pela demora na entrega de cartão de crédito, razão pela qual determinou a repetição de indébito de valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2.

A empresa recorrente alega que, por inconsistência de endereços, não foi possível realizar a entrega dos cartões, acrescenta que a única medida cabível para evitar a cobrança das taxas dos serviços era por meio do cancelamento dos cartões, tratando-se de iniciativa do consumidor, o que
não
foi realizado oportunamente. Por fim, informa que os serviços foram cancelados em 08/06/2022 e estornados os valores recebidos.

3.

Assim, defende que não pode ser compelida a arcar com o pedido indenizatório, pois adotou as medidas que lhe cabiam para a solução do problema, devendo a sentença ser reformada para o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, para redução do
quantum
arbitrado.

4.

De sua vez, aduz a autora que houve demora excessiva para a entrega dos plásticos, sendo cobrada indevidamente por taxa mensal dos serviços, mesmo sem ter recebido ou feito o desbloqueio dos cartões. Narra, ainda, que tentou regularizar a situação na via administrativa, mas não obteve sucesso, motivos pelos quais requer a manutenção da sentença.

5.

Da análise dos autos, vê-se que, apesar das alegações da recorrente, demonstrou a parte autora que abriu conta corrente junto a ré em fevereiro de 2021, solicitou o 1º cartão (Trigg Grafitte - final 3267), que foi emitido somente em agosto/21, mas, não lhe foi entregue. Tal situação motivou novo pedido, então, de outros 02 (dois) cartões final 9061 (Grafitte) e 8288 (Friends Verdinho), emitidos em nov./21, que somente foram entregues à autora, em maio de 2022, portanto, depois de aproximadamente 13 (treze) meses do pedido inicial.

6.

Nesse cenário, cumpre salientar que a recorrente não se desincumbiu em demonstrar a existência de divergência de endereço como alegado, sendo que os produtos foram endereçados sempre no mesmo logradouro, inclusive quando houve êxito na entrega.

7.

Ademais, quanto à insurgência da recorrente pela determinação de repetição de indébito determinada na sentença de origem, vê-se que não merece acolhimento, pois, em que pese alegar que já efetuou a devolução dos valores indevidamente descontados, não trouxe nenhuma prova de estorno, sendo a manutenção da restituição pelos danos materiais a melhor medida de justiça.

8.

Portanto, malgrado as alegações da ré de que não praticou ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, diante do desgaste emocional a que a autora foi sujeita após várias tentativas frustradas de regularização da celeuma junto à requerida aliado a cobranças pelos serviços sem sequer ter disponibilizado ao cliente os cartões de crédito, tem-se que é translúcida a falha na prestação do serviço nos termos doa artigo 14 do CDC e a prática de ato ilícito
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e, consequentemente está configurado o dever da ré em indenizar a autora pelos danos morais suportados.

9.

Nesse sentido colaciono o precedente desta Turma Recursal em casos similares: N.U 1029193-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020; N.U 1012436-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa demandada, entende-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recursos conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023